Tribunal: TJBA
Processo: 0500513-92.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500513-92.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): APELADO: ADRIANA PAULA SOUSA DA SILVA SANTOS Advogado(s):CIBELE CANDIDA DOS REIS QUEIROZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.134/2011 REJEITADA. PRECEDENTES DO TJBA. FÉRIAS DE 45 DIAS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0500513-92.2019.8.05.0271 em que figura como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelado ADRIANA PAULA SOUSA DA SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.